Tribunal: TJSP
Processo: 2067097-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Processual. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória. Gratuidade. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Possibilidade de controle judicial. Ausência todavia de elementos no caso concreto a permitir a elisão da respectiva força probatória. Irrelevância da contratação de advogado. Consideração pelo MM. Juiz, outrossim, de

Ementa:
Processual. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória. Gratuidade. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Possibilidade de controle judicial. Ausência todavia de elementos no caso concreto a permitir a elisão da respectiva força probatória. Irrelevância da contratação de advogado. Consideração pelo MM. Juiz, outrossim, de renda supostamente elevada, a partir de fatura de cartão de crédito, tratando-se todavia de cartão estrangeiro, por viver em Buenos Aires, com expressão monetária em pesos argentinos, notoriamente desvalorizados em relação ao real brasileiro. Ausência de base para a denegação da benesse. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067097-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante RICARDO
JOSÉ ORTIZ DE OLIVEIRA, são agravados ALUISIU COSTA FURTADO e VALDINEI
MAURO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067097-85.2020.8.26.0000 -Mogi-Guaçu - Voto no 16.221
2
Agravante: Ricardo José Ortiz de Oliveira
Agravados: Valdinei Mauro de Souza e Aluisiu Costa Furtado
Agravo de Instrumento no 2067097-85.2020.8.26.0000 1a V. Cível de Mogi-Guaçu
Voto no 16.221
Processual. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória.
Gratuidade. Presunção de veracidade da declaração de
pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do
CPC. Possibilidade de controle judicial. Ausência todavia de
elementos no caso concreto a permitir a elisão da respectiva
força probatória. Irrelevância da contratação de advogado.
Consideração
pelo
MM.
Juiz,
outrossim,
de
renda
supostamente elevada, a partir de fatura de cartão de crédito,
tratando-se todavia de cartão estrangeiro, por viver em
Buenos Aires, com expressão monetária em pesos argentinos,
notoriamente desvalorizados em relação ao real brasileiro.
Ausência de base para a denegação da benesse. Decisão
agravada reformada. Agravo de instrumento do autor provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
18 deste instrumento (fl. 52 dos autos principais), que, no âmbito de demanda indenizatória
fundada em acidente de trânsito, de iniciativa do filho de vítima fatal, denegou ao autor o
benefício da gratuidade processual, considerando, para tanto, a constituição de patrono
privado e ainda a exibição de comprovante de rendimentos incompatível com a apregoada
situação de pobreza.
Insurge-se o autor, insistindo na situação de hipossuficiência,
destacando o padrão de vida modesto evidenciado pelo limite do cartão de crédito, cuja
fatura teria sido interpretada equivocadamente pelo MM. Juiz por expressar valores em
pesos argentinos, não em reais. Alega, no mais, residir na Argentina, fazendo bicos de
vendedor e sendo isento da apresentação de declaração do imposto de renda. Insiste,
outrossim, na presunção de veracidade da declaração de pobreza, batendo-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com o deferimento da benesse.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, concedendo-
se parcialmente o efeito suspensivo requerido, para sustar a exigibilidade imediata das
custas iniciais. Dispensou-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067097-85.2020.8.26.0000 -Mogi-Guaçu - Voto no 16.221
3
bem como a intimação para contrarrazões dos agravados, ainda não citados para os termos
da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio devidamente instruído com as
peças obrigatórias, tendo-se deixado de recolher o preparo justamente por voltar-se o
agravo a questionar a denegação do benefício.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Ainda que se admita persistir no sistema vigente a presunção de
veracidade inerente à alegação de insuficiência formulada pela parte, nos termos do art. 99,
§ 3o, do novo Código de Processo Civil, bem como sua compatibilidade para com a
referência do texto constitucional à comprovação de necessidade da assistência jurídica em
sentido amplo, não tem referida presunção, por óbvio, caráter absoluto.
A presunção é evidentemente de caráter relativo e, mais que isso,
merece tratamento diferenciado, coerentemente de resto com a perspectiva de que a
aceitação primária da veracidade de declaração feita em favor e no interesse do próprio
declarante é e não poderia deixar de ser - exceção no Direito.
Nesse sentido, pode o juiz investigar as condições da parte, tão
logo lhe seja apresentado o requisito de gratuidade, e eventualmente denegar o benefício,
de forma devidamente justificada, se houver razões para desacreditar a insuficiência
aventada.
Cabe todavia ter em conta a perspectiva adequada: não é o
requerente da benesse quem tem necessidade de exibir prova material da hipossuficiência,
bastando que a declare; o juiz, por seu turno, depende de elementos concretos para que
venha a indeferir o requerimento, não podendo se ater à mera falta de demonstração da
pobreza. Nesse sentido, a redação do art. 99, § 2o, do CPC/15, segundo a qual: “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
E, no caso dos autos, na verdade não havia base para a denegação,
pelo menos não a partir dos elementos apontados pela r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067097-85.2020.8.26.0000 -Mogi-Guaçu - Voto no 16.221
4
Com efeito. De início, a constituição de advogado particular não é
de fato incompatível com o benefício da gratuidade processual, pois não se pode excluir
que venha o necessitado, possuindo desde logo advogado próprio disposto a patrocinar a
causa, a dispensar a nomeação de profissional pelos órgãos de assistência judiciária,
limitando-se a requerer a isenção das custas e despesas processuais, e bem assim de
eventuais honorários sucumbenciais.
Por outro lado, no tocante ao documento considerado pela r.
decisão agravada e tratado como comprovante de rendimentos, na verdade corresponde a
uma fatura de cartão de crédito. E os valores ali referidos estão em pesos argentinos, visto
que o autor-agravante reside em Buenos Aires, não no Brasil; nesse sentido, o limite de $
18.000,00 (dezoito mil pesos) ali mencionado, considerada a cotação atual do peso em
relação ao real (aproximadamente R$ 0,08), não supera os R$ 1.500,00, não desmentindo a
alegação de padrão econômico modesto e não sendo suficiente para a denegação do
benefício.
Assim, não havendo base para a recusa, o caso é de concessão do
benefício, sempre ressalvada a possibilidade de posterior revogação, se trazidos aos autos
elementos indicativos de capacidade econômica por parte do beneficiário.
Reforma-se, assim, a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator